Tribunal: TCU
Processo: 021.200/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 536/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado e fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.200/2018-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Idelmar do Nascimento Paulo (XXX.101.932-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. determinar: 1.7.1. ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas que: 1.7.1.1. calcule e faça o interessado restituir aos cofres públicos todas as verbas recebidas vinculadas à dedicação exclusiva recebida durante o período de 25/3/2015, data do efetivo exercício no IFAM, a 1/3/2016, data da exoneração do interessado do cargo de professor na Prefeitura Municipal de Tabatinga; 1.7.1.2. no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhe a este Tribunal as providências tomadas; 1.7.2. à Sefip que monitore o cumprimento das determinações contidas no item 1.7.1.